Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. DANOS MATERIAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. ASSASSINATO. VALOR INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA.

1. Não se conhece de questão cujo tema foi resolvido de acordo com a pretensão recursal, em virtude de ausência de interesse, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

2. A reparação de ofensas morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas.

3. O montante reparatório por ofensas extrapatrimoniais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa, e proporcional ao prejuízo causado.

4. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, obedecidos, como dito alhures, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Mostrando-se razoável e proporcional a quantia arbitrada, deve ser mantida, eis que atendem os critérios delineadores do quantum indenizatório.

6. Os juros de mora, nas relações extracontratuais, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

7. Recurso conhecido em parte e, na fração conhecida, parcialmente provido.